Tribunal: TJDFT
Processo: 0000830-74.2017.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURADA.
1. O excesso de execução ocorre se o cálculo da cobrança considera valores maiores do que o estabelecido no contrato, devendo-se observar os índices previstos no ajuste relativos à correção monetária, juros de mora e eventual multa por descumprimento.
2. Consoante dispõe o parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, sucumbindo o embargado em parte mínima em relação aos pedidos formulados em sede de embargos à execução, recai sobre o embargante o ônus de arcar o valor integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.
3. Recurso provido.